Tribunal: CARF
Processo: 10280.720905/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.720905/2011-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.240 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
MAX ANTONIO DA COSTA PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720905/2011-15
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720905/2011-15

Anual Retificadora do exercício 2010 (e-fls. 26/30), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), a qual foi julgada
Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL em decisão assim ementada (e-fls. 36/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos de forma
acumulada, os valores percebidos antes de 1.o de janeiro de 2010 devem ser submetidos
à tributação por meio da declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
recebimento. Uma vez revogado o Ato Declaratório PGFN n. 1, de 2009, encontra-se a
Administração Tributária novamente adstrita ao disposto no art. 12 da Lei n. 7.713, de
1988, e nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.134, de 1990, c/c o art. 27 da Lei n. 10.833, de 2003.
JUROS DE MORA.
Consoante art. 640 do Decreto n. 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de Renda, no
caso de rendimentos acumuladamente recebidos, o imposto incidirá sobre o total da
renda percebida no mês, aqui incluídos eventual atualização monetária e juros.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/07/2013 (e-fls. 46), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 27/08/2013 (e-fls. 48/51) contendo, em apertada
síntese, as seguintes alegações:
- recebeu, pelos correios, em julho de 2013, uma notificação de lançamento
tributário do imposto de renda pessoa física com prazo para interposição de defesa de 30 dias;
- os juros de mora recebidos na ação judicial não sofrem incidência do imposto de
renda em razão de sua natureza indenizatória;
- os valores recebidos em decorrência da demanda judicial foram calculados mês a
mês, motivo pelo qual o imposto devido deve levar em consideração as alíquotas de cada ano, ou
seja, de 1984 a 1996.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720905/2011-15

este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em
seu §3o.
No caso em exame, verifica-se que a ciência da decisão recorrida se deu através
de Aviso de Recebimento dos Correios em 16/07/2013 (e-fls. 46) e que a apresentação do
Recurso Voluntário só ocorreu em 27/08/2013, conforme indicado no carimbo da Receita
Federal (e-fls. 48), não havendo dúvida quanto à intempestividade do mesmo. O Extrato do
Processo emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma as referidas datas (e-fls.
47).
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 73
DF CARF MF
Original